Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-61.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001658-61.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADA QUE NECESSITA SUBMETER-SE A
EXAME DE PREDISPOSIÇÃO HEREDITÁRIA
. NEGATIVA DA SEGURADORA AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. CLÁUSULA EXPRESSA EXCLUINDO A COBERTURA DE EXAMES GENÉTICOS REALIZADOS NO EXTERIOR
.
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE
RÉ
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001658-61.2020.8.05.0080
, da comarca de Salvador, figurando como apelante/apelado
JUSSARA FERREIRA PEREIRA CRUZ

e, como apelado/apelante,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA
E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA PARTE
RÉ
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

8